Tribunal: STF
Processo: Rcl 81035
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST alega ter o Juízo de Direito da 29ª Vara Cível, Conflitos Agrários, Possessórios e Imissão de Posse da Comarca de Maceió descumprido, no Processo n. 0720614-77.2025.8.02.0001, a decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso na ADPF n. 828 e referendada pelo Tribunal Pleno.



    Narra ter o juízo de primeiro grau expedido mandado de reintegração de posse em face do movimento social, determinando a desocupação voluntária do terreno em disputa no prazo de quinze dias.



    Sustenta, na presente ação, que a medida questionada não poderia ser tomada sem a observância dos procedimentos fixados por esta Corte na ADPF 828 para a retomada do cumprimento dos mandados de reintegração e imissão na posse.



    Busca-se, nesta reclamação, a cassação da ordem questionada.



    É o Relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    No paradigma invocado, o Relator, Min. Roberto Barroso, tendo em conta a situação de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, deferiu o pedido de medida liminar para determinar as seguintes medidas:



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    Posteriormente, diante da atenuação da crise sanitária, o Tribunal Pleno referendou, em 2 de novembro de 2022, a quarta tutela provisória incidental deferida pelo Ministro Relator, instituindo regime de transição para a retomada da execução das medidas de desocupação coletiva e despejo que se encontravam suspensas cautelarmente. Transcrevo a ementa do julgado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.



    8. Tutela provisória incidental referendada 



    Depreende-se, desse modo, que o regime de transição alegadamente violado aplica-se somente às ocupações ocorridas antes do início da vigência do estado de calamidade pública acima referido.



    Não é esse o caso dos autos, entretanto. Conforme reconhecido pelas instâncias de origem, a ocupação teve início em 26 de abril de 2025.



    Sendo esse o contexto fático, não há por que cogitar da incidência ao caso de regime de transição fixado com o único intuito de regular a retomada gradual de medidas possessórias anteriormente paralisadas por força de decisões cautelares proferidas na ADPF 828.



    Conclui-se que as circunstâncias fáticas apontadas revelam-se substancialmente distintas das hipóteses que orientaram a prolação do paradigma alegadamente violado.



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente